Tribunal: STF
Processo: Rcl 52646
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação dos Moradores e Produtores Rurais Unidos do Ramal do Fumaca - Amprurf alega ter o Juiz de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Bujari descumprido a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.



    Narra ter o juízo reclamado expedido mandado de reintegração de posse em desfavor dos moradores ora representados pela associação reclamante.



    Sustenta que determinações desse jaez encontram-se suspensas por força do provimento cautelar ora invocado como paradigma de confronto, que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19. 



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação de reintegração de posse.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    O ato judicial ora impugnado – proferido em fase de cumprimento de sentença – incide sobre relação processual alheia à entidade associativa reclamante, uma vez que figuram, como partes demandadas na origem, somente as pessoas físicas ocupantes do bem imóvel litigioso.



    Não há, por outro lado, notícia nestes autos de que a associação reclamante tenha postulado habilitação no processo de origem e que tal intervenção tenha sido deferida pelas instâncias ordinárias.



    É assente neste Tribunal a compreensão de que somente quem participa da relação processual de origem ostenta legitimidade “ad causam” para a propositura de reclamação. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido. 



    1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 26.288 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 02 de agosto de 2017)



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator